Tribunal: TJDFT
Processo: 0736247-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0736247-30.2024.8.07.0000 PACIENTE: HENRIQUE VIEIRA CAVALCANTE IMPETRANTE: JOAO HONORATO NETO, GUSTAVO BATISTA DOS SANTOS, LUCAS ROCHA FREITAS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido liminar, impetrado em favor de HENRIQUE VIEIRA CAVALCANTE, em que se apontou, como coatora, a autoridade judiciária da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Núcleo Bandeirante/DF, a qual converteu e prisão em flagrante em preventiva, em razão da prática dos crimes previstos nos art. 308, § 2o, e art. 309, ambos da Lei 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro) (participação de disputa automobilística em via pública, com resultado morte, e direção sem permissão ou habilitação) (processo referência n. 0704180-76.2024.8.07.0011). Informou a douta Defesa Técnica (Dr. João Honorato Neto, Dr. Gustavo Batista Dos Santos e Dr. Lucas Rocha Freitas) que o paciente, na noite de 26-agosto-2024, por volta das 21h, conduzia um veículo HONDA/CIVIC, em velocidade normal. Quando tentava ultrapassar um veículo que estava com velocidade mais alta e desviar de outro que estava na terceira faixa, o veículo GM/ASTRA, que era conduzido por EMERSON MACIEL MOREIRA e tinha como passageira LETÍCIA MARIA RODRIGUES MENEZES, perdeu o controle do veículo, capotou várias vezes e colidiu com o poste. Diante da colisão, a vítima LETÍCIA faleceu e EMERSON foi socorrido, consciente, mas gravemente ferido, ao Hospital Regional do Gama. Afirmou que o paciente é habilitado, não havia feito ingestão de bebida alcoólica, não estava participando de disputa automobilística (racha), não estava em alta velocidade, não se ausentou do local do fato e não ofereceu resistência à prisão. Salientou que o paciente é primário, tem bons antecedentes, é comerciante, tem residência fixa e não é dependente químico (sequer de álcool), de maneira que sua liberdade não ameaça a ordem pública. Alegou que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva e que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, seriam suficientes. Frisou o caráter excepcional da prisão preventiva, disse que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva não estaria devidamente fundamentada e invocou a garantia constitucional da presunção de inocência (art. 5o, inciso LVII, da Constituição Federal) Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão. É o relatório. A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. O paciente foi preso em flagrante delito, no dia 27-agosto-2024. As testemunhas presenciais, VALNISON XAVIER DA MARA e DEIVID CASTRO ALVES PEQUENO, que também estavam na condução de veículos automotores no momento dos fatos, afirmaram perante a autoridade policial que o paciente conduzia o veículo HONDA/CIVIC em alta velocidade (entre 170 km/h e 220 k/h) e era seguido pelo veículo GM/ASTRA, também em alta velocidade, com manobras típicas de disputas automobilísticas no trânsito (ID 63458293). Em audiência de custódia, realizada em 28-agosto-2024, a autoridade judiciária do Núcleo de Audiência de Custódia, após requerimento do Ministério Público, converteu a prisão em flagrante em preventiva para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, sob o fundamento de que o paciente, ao participar de disputa automobilística (racha), em via pública, sem autorização legal, teria alcançado velocidade superior a 200 km/h, o que culminou em acidente automobilístico do outro veículo participante, com a morte da passageira, “além de submeter a grave risco os demais usuários da via pública, em atitude de elevada irresponsabilidade e descaso com a vida e integridade física alheia”. Confira-se (ID 63458280): Na espécie, trata-se de crime cuja pena privativa de liberdade é superior a 04 (quatro) anos (art. 313, I, do CPP). A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Os fatos apresentam gravidade concreta, porquanto o custodiado teria participado de um racha em via pública, sem autorização legal, alcançando uma velocidade superior a 200 km/h, de modo a concorrer com o acidente automobilístico do outro veículo participante e que resultou na morte da passageira, além de submeter a grave risco os demais usuários da via pública, em atitude de elevada irresponsabilidade e descaso com a vida e integridade física alheia. O contexto do modus operandi demonstra especial periculosidade e ousadia ímpar, tornando necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de HENRIQUE VIEIRA CAVALCANTE (...). (Grifo nosso). Pois bem. Da análise da documentação trazida aos autos e da decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, não se sobressaem, de plano, as ilegalidades relatadas na inicial. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: de uma das condições de admissibilidade (previstas no artigo 313, incisos I, II, III e parágrafo único, do Código de Processo Penal); dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312, última parte, do Código de Processo Penal); e de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (estabelecidos no artigo 312, primeira parte, do Código de Processo Penal, quais sejam: a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal). Há provas da materialidade e indícios de autoria. Está preenchida a condição prevista no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, pois o crime de participação em disputa automobilística qualificado pelo resultado morte tem penas de 5 (cinco) a 10 (dez) anos de reclusão, conforme art. 308, § 2o, do Código de Trânsito Brasileiro. O “periculum libertais” está fundamentado na gravidade concreta da conduta e na garantia da ordem pública. Não se constata que tenha sido apresentada fundamentação inidônea para a conversão da prisão em preventiva, pois a autoridade judiciária fez referência expressa às circunstâncias do caso concreto para justificar a necessidade da medida, que, num primeiro momento, parecem indicar maior gravidade da conduta, diante do “modus operandi” da conduta. Assim, neste exame não exauriente, não se constata manifesta ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente a ensejar o deferimento da medida de urgência, uma vez o constrangimento ilegal não se revela de plano. O caso concreto exige uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá na ocasião do julgamento pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicito informações. 3. Dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 30 de agosto de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator